Tribunal: TJDFT
Processo: 0032950-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Afasta-se a pecha de erro material quando a parte não formula pedido expresso de desistência quanto a determinado pedido, prevalecendo os termos postos desde o início da lide.
4. Não há contradição na condenação cumulativa na devolução da integralidade dos valores pagos pelo consumidor e a multa decorrente do atraso na entrega da obra.
5. Embargos de declaração não providos.